Tribunal: TJPA
Processo: 0824235-89.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824235-89.2023.8.14.0401

APELANTE: DHEMISON SUELLISON FERREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º e § 2º, VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo impróprio para furto; (ii) analisar a adequação do regime inicial semiaberto; (iii) examinar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por robusto conjunto probatório, com destaque para os depoimentos firmes da vítima e das testemunhas, corroborados pela confissão do réu em juízo.

4. A ameaça perpetrada com arma branca, no momento imediatamente posterior à subtração, teve o claro objetivo de garantir a impunidade do crime, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime de furto.

5. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante da pena aplicada.

6. A substituição da pena por restritivas de direitos é inviável, por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
É inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto quando comprovado que, logo após a subtração, o agente empregou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §1º e §2º, VII; art. 33, §2º, “b”; art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim n. 0713288-72.2023.8.07.0009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJMG, ApCrim nº 0016593-45.2022.8.13.0148, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Dhemison Suellison Ferreira de Sousa apela da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º e § 2º, VII, do CP (ID 25637286).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto, com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 25637297).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25637305), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30887369).

É o relatório.

.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, não há margem para a desclassificação do crime de roubo impróprio para a figura típica prevista no art. 155 do CP, pois há provas substantivas de materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Nesse particular, consigno que a
materialidade
restou comprovada pelo Auto / Termo de Exibição e Apreensão da
res furtiva
(ID 25637187, pág. 20), bem como pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, os quais também foram conclusivos quanto à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

Quanto à autoria, verifica-se que a mesma foi imputada pelo Ministério Público ao Senhor DHEMISON SUELLISON FERREIRA DE SOUSA, ora acusado, e comprovada tanto pelos depoimentos da vítima e das testemunhas durante a instrução processual, as quais relataram de forma satisfatória como ocorreram os fatos, a fuga, a perseguição, a abordagem, a detenção do acusado e localização dos objetos subtraídos; como também pelo fato do acusado ter sido preso ainda em estado de flagrante, pouco tempo após a consumação do crime, bem como pela confissão do próprio réu perante este Juízo, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima Paulo Henrique de Sousa Belo relatou perante este juízo que, quando chegou ao estabelecimento comercial que é responsável, se deparou com o acusado no segundo andar, o qual, logo em seguida, saiu do prédio portando o material subtraído e uma arma branca (faca). Declarou, ainda, que passou a perseguir o réu, tendo este percebido e ameaçado o depoente com a faca, momento em que a vítima acionou uma viatura da Polícia Militar que abordou o acusado, que reagiu de forma hostil, tendo sido encontrado em sua posse um saco com os materiais subtraídos e uma faca de serra de mais ou menos 30 (trinta) centímetros com cabo de plástico.

Relata, ainda, que, quando abordado pelos Policiais Militares, o réu ameaçou a vítima dizendo que sabia onde ela trabalhava e que iria lhe “estripar”. Esclareceu, também, que as tubulações de cobre subtraída pelo acusado eram dos ares-condicionados da empresa, que não puderam ser mais utilizadas, gerando um prejuízo de aproximadamente 5 (cinco) mil reais. Por fim, a vítima, de forma enfática reconheceu o réu como sendo quem cometeu o crime apurado no presente processo.

Também perante este juízo, prestou depoimento a testemunha PM Ana Clara Pureza da Silva que declarou não recordar com exatidão da situação, porém recordava do acusado.

A outra testemunha PM Ari Pantoja Araújo, no seu depoimento na audiência de instrução, também esclareceu que no dia dos fatos estava fazendo ronda com sua guarnição pelo bairro do Umarizal, ocasião em que avistou o réu correndo e, logo em seguida, foram acionados pela vítima relatando o ocorrido, momento em que passaram a perseguir o acusado até abordá-lo, encontrando em sua posse uma faca e um saco com tubos. Por fim, esclareceu que, em que pese não recordar as palavras proferidas pelo réu, o mesmo estava bastante exaltado, tendo, inclusive, relutado em soltar a faca que estava em seu poder. (ID 25637286 - Pág. 3
)

Não obstante, por ocasião de seu interrogatório, o réu DHEMISON SUELLISON FERREIRA DE SOUSA confessou que são verdadeiras as imputações feitas na denúncia, relatando que, no dia dos fatos, avistou a janela aberta do imóvel em que fica localizada a empresa vítima e puxou pela mesma um pedaço de aproximadamente 07 (sete) metros da tubulação de um ar-condicionado que estava próximo. Relatou, ainda, que, quando pulou para empreender fuga, foi abordado por uma pessoa que havia chegado no referido imóvel que mandou que soltasse a tubulação, contudo não o fez e saiu andando (ID 25637286 - Pág. 4
)

Como se vê, é inviável afastar a configuração do roubo, uma vez que o conjunto probatório demonstra que, logo após a subtração dos bens, o agente utilizou grave ameaça para garantir a posse da
res furtiva
, valendo-se de uma faca de aproximadamente 30 centímetros e proferindo expressões intimidatórias, como “vou te estripar”, conforme relato firme e coerente da vítima em juízo. Além disso, o réu foi preso em flagrante ainda com os objetos subtraídos e a arma branca, tendo reagido de forma exaltada, fato corroborado pelas testemunhas policiais. Nesse contexto, a ameaça não se desvincula da subtração, mas a reforça, o que afasta a tese de furto simples.

Diante de tais elementos, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que é “inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto quando o acervo probatório demonstra a violência perpetrada, logo depois da subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime, nos termos do art. 157, § 1º, do CP”, sendo certo que “nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório”

(TJDFT,
ApCrim n. 0713288-72.2023.8.07.0009
, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 14.03.2024)

Ressalta-se que para configuração do roubo basta a inversão na posse dos bens, que não precisa ser mansa e pacífica. Segundo a jurisprudência, “o crime de roubo impróprio é consumado com a inversão da posse da res furtiva seguida do emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Para que se considere que houve a inversão da posse, exige-se, tão somente, que o agente se torne possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem” (TJMG,
ApCrim n. 0016593-45.2022.8.13.0148
, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, Câmaras Criminais / 1ª Câmara Criminal, j. 29/10/2024), como seu na espécie.

Por derradeiro, mantida a condenação do apelante nos exatos termos da sentença, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado e proporcional, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, não havendo margem para a fixação do regime aberto, tampouco para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista tratar-se de crime praticado com grave ameaça à pessoa, hipótese expressamente vedada pelo art. 44, inciso I, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026